Tribunal: TJES
Processo: 5004219-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência; Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004219-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: YNGRID DOS ANJOS MONTEIRO

AGRAVADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA EM ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PEDIDO DE REMARCAÇÃO. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. INAPLICABILIDADE DE EXCEÇÃO. INTERESSE PÚBLICO E PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de Instrumento interposto por candidata eliminada de concurso público para o cargo de Cirurgiã-Dentista, em razão de não comparecimento à etapa de entrevista de heteroidentificação. A ausência foi justificada por acidente automobilístico. A agravante pleiteou, em sede de liminar, nova data para realização da etapa, com base em força maior, mas teve o pedido indeferido pelo juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em determinar se é admissível a remarcação de etapa de heteroidentificação em concurso público, diante de ausência justificada por motivo de força maior, e se essa remarcação seria compatível com os princípios constitucionais da isonomia e da vinculação ao edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O edital é a norma interna do certame, vinculando Administração e candidatos, e não prevê remarcação por ausência, ainda que motivada por caso fortuito ou força maior.
4.
O STF, ao julgar o RE 630.733/DF (Tema 335 da Repercussão Geral), firmou tese de que não há direito subjetivo à remarcação de provas de concurso público por circunstâncias pessoais do candidato, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
5.
A etapa de heteroidentificação, embora não competitiva, é condição necessária à permanência do candidato na lista de cotistas, e sua ausência implica desclassificação dessa modalidade, conforme edital.
6.
Admitir a remarcação excepcional com base em critérios subjetivos comprometeria a previsibilidade, a impessoalidade e a segurança jurídica do certame, além de gerar desigualdade entre os candidatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso improvido.
Tese de julgamento
:
8.
Não há direito subjetivo à remarcação de etapa de concurso público por ausência justificada, ainda que decorrente de força maior, conforme decidido pelo STF no Tema 335 da Repercussão Geral.
9.
A vinculação ao edital e o princípio da isonomia impedem tratamento excepcional a candidato ausente, mesmo em fases não competitivas, sob pena de comprometer a legalidade e a segurança do certame.
10.
A entrevista de heteroidentificação é condição obrigatória para manutenção da vaga reservada, e o não comparecimento implica exclusão dessa modalidade de concorrência.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 300 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 630.733/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15.05.2013 (Tema 335 da Repercussão Geral); TJDFT, AI 0712394-79.2017.8.07.0018, 3ª Turma Recursal, Rel. Juiz Eduardo Rosas, j. 27.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5004219-98.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: YNGRID DOS ANJOS MONTEIRO

AGRAVADO
:
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO – IDCAP

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO
DE DIVERGÊNCIA

Rememoro se tratar de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
YNGRID DOS ANJOS MONTEIRO
em face da decisão que indeferiu o pedido liminar para designação de nova data para a realização de entrevista de heteroidentificação e perícia médica, no âmbito de concurso público para o cargo de Cirurgiã-Dentista.

A eminente Desembargadora
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
proferiu voto de relatoria no sentido dedar provimento ao recurso , confirmando a liminar anteriormente deferida que determinou a reserva da vaga e a remarcação dos procedimentos. Fundamentou seu entendimento no fato de que a ausência da candidata decorreu de motivo de força maior (acidente automobilístico) devidamente comprovado e que as etapas em questão seriam meramente declaratórias, não competitivas, o que, segundo precedente do Superior Tribunal de Justiça, autorizaria a remarcação em caráter excepcional.

Todavia, com a devida vênia ao entendimento encampado pela eminente relatora, entendo que não assiste razão ao agravante.

É cediço que o edital é a lei do concurso público, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos. Suas regras visam garantir a isonomia, a impessoalidade e a previsibilidade do certame.

A controvérsia sobre a possibilidade de remarcação de etapas de concurso público em razão de circunstâncias pessoais do candidato, ainda que de força maior, foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 630.733/DF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 335). Naquela oportunidade, o Pretório Excelso fixou a tese de que não há direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

Embora o precedente paradigma tenha analisado um caso de teste de aptidão física (TAF), a sua
ratio decidendi
é perfeitamente aplicável a todas as fases do concurso, inclusive à entrevista de heteroidentificação. A distinção entre fase competitiva e fase meramente declaratória, com a devida vênia, não se sustenta para afastar a incidência do precedente vinculante. Admitir a remarcação para uma candidata implicaria criar uma exceção que, para ser isonômica, teria que ser estendida a todos os outros candidatos que, porventura, enfrentaram problemas pessoais de outra natureza, o que inviabilizaria a organização do certame e violaria a isonomia.

Ademais, a etapa de heteroidentificação, conforme previsto no edital do concurso (colacionado no ID 66572461 dos autos de origem), não é um procedimento acessório, mas uma condição para que o candidato mantenha seu direito a vaga reservada. Daí se extrai que o não comparecimento, por qualquer motivo, acarreta a exclusão do candidato da lista de cotistas, passando a concorrer, se tiver pontuação suficiente, na ampla concorrência.

O entendimento ora exposto encontra eco na jurisprudência pátria, que aplica o precedente do STF a casos análogos, como se observa a seguir:

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. FASES DO CERTAME. NÃO COMPARECIMENTO À ETAPA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À REMARCAÇÃO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto pelo autor em face da decisão proferida no 3º Juizado Especial da Fazenda Pública, por força da qual restou indeferida a medida antecipatória da tutela postulada nos autos do processo n. º 0712394-79.2017.8.07.0018. 2. No caso dos autos, o agravante deduziu pretensão com o fito de obter, em caráter de urgência, a suspensão da eficácia do ato administrativo que o eliminou do concurso público para ingresso no corpo de Praças Bombeiros Militares. 3. Segundo relata, o recorrente deixou de se apresentar, na data estabelecida pela banca examinadora, para a etapa de inspeção de saúde (de caráter eliminatório), tendo sido, por essa razão, excluído do certame. Afirma que o seu não comparecimento deveu-se ao quadro de intoxicação alimentar que ostentava no dia em que marcada a apresentação dos exames (conforme atestado médico anexado aos autos. Id nº 2889477). Postula a aplicação do princípio da isonomia, objetivando a permanência nas ulteriores fases do concurso. 4. Não assiste razão ao agravante. 5. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, contudo, não se verifica a probabilidade do direito da agravante. 6. À luz do que já decidiu o Supremo Tribunal Federal, não há direito subjetivo à remarcação ( ́segunda chamada) de etapa de concurso público, ainda que a ausência do candidato seja justificada por indisposição fisiológica temporária. Nessa hipótese, não se verifica qualquer violação ao princípio da isonomia. 7. A esse respeito, confira-se o teor da ementa do RE 630773, aplicável, por analogia, ao caso em comento: Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento (RE 630733, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013). 8. Com efeito, o que fere visceralmente o princípio da isonomia no âmbito dos concursos públicos é a concessão de uma segunda oportunidade para que um candidato eliminado em uma das etapas do certame possa cumprir os requisitos estabelecidos no edital, ressalvadas situações excepcionalíssimas, dentre as quais não se enquadra a do ora agravante. 9. Nesse contexto, deve ser prestigiada a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. 10. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. 11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei nº 9099/95. (TJDF; Proc 0701.35.7.752017-8079000; Ac. 107.8036; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Eduardo Henrique Rosas; Julg. 27/02/2018; DJDFTE 09/03/2018)

Dessa forma, sem desconsiderar as circunstâncias fáticas vivenciadas pela agravante, o interesse público na manutenção de um certame isonômico, previsível e seguro deve prevalecer sobre o interesse particular da candidata.

Pelo exposto, mais uma vez rogando vênia à eminente relatora, voto no sentido negar provimento ao presente recurso, mantendo íntegra a decisão que indeferiu o pedido liminar formulado nos autos de origem.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
YNGRID DOS ANJOS MONTEIRO
contra decisão proferida pelo Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato imputado ao Município de Serra e ao Presidente do IDCAP - Instituto de Desenvolvimento e Capacitação, indeferiu o pedido liminar da parte Impetrante, ora Agravante, que busca a designação de nova data para realização de entrevista de heteroidentificação e perícia médica, considerando sua ausência em razão de acidente automobilístico.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito do recurso.

Em suas razões recursais,
YNGRID DOS ANJOS MONTEIRO
aduz, em suma, que:
(i)
foi aprovada nas fases iniciais do concurso público promovido pelo Município de Serra para o cargo de Cirurgiã-Dentista, concorrendo às vagas destinadas a candidatos pretos/pardos e às pessoas com deficiência;
(ii)
não pôde comparecer à entrevista de heteroidentificação e à perícia médica, ambas agendadas para o dia 17 de novembro de 2024, em razão de acidente de motocicleta que lhe ocasionou contusão na pelve e dorso (CID S300), fato este comprovado por atestado médico que recomendou repouso na mesma data;
(iii)
pleiteou junto ao IDCAP, organizador do certame, a remarcação dos procedimentos ou sua realização por videoconferência, mas foi indeferido com base em disposição editalícia;
(iv)
tal negativa violaria o princípio constitucional da igualdade material, notadamente por se tratar de fase não classificatória, mas apenas de verificação declaratória, que não interfere na ordem classificatória do certame, e que por isso, segundo precedentes dos Tribunais Superiores (STJ e TRFs), comportaria excepcional remarcação.

Diante de tais argumentos, requereu a concessão da medida liminar recursal para determinar a imediata reserva da vaga da agravante nas modalidades mencionadas e o agendamento de nova data para realização da entrevista de heteroidentificação e da perícia médica. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com a confirmação da medida liminar recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO - IDCAP
no Id n. 13398699, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Petitório de
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO - IDCAP
no 13398708 informando o cumprimento da determinação constante na decisão de Id n. 12796598.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
no Id n. 13889027, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Por meio da decisão lançada no Id n. 12796598, deferi o pedido liminar recursal para determinar que: (i) fosse reservada imediatamente a vaga da agravante YNGRID DOS ANJOS MONTEIRO nas modalidades de cotas para pretos/pardos e para pessoas com deficiência; e (ii) fossedesignada nova data para a realização da entrevista de heteroidentificação e da perícia médica, compatível com a sua recuperação de saúde, assegurando-lhe o pleno direito de continuidade no certame.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e mesmo após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 12796598), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Conforme se extrai dos autos, a agravante foi regularmente aprovada nas etapas iniciais do certame promovido pelo Município de Serra para o cargo de Cirurgiã-Dentista, nas modalidades de reserva de vagas para pretos/pardos e para pessoas com deficiência, sendo convocada para realização da entrevista de heteroidentificação e da perícia médica em 17 de novembro de 2024. Ocorre que, em razão de acidente motociclístico que lhe causou lesões corporais (CID S300 – contusão do dorso e da pelve), restou impossibilitada de se locomover e comparecer aos atos designados, circunstância devidamente comprovada por atestado médico.

A despeito do pleito administrativo formulado pela candidata, no sentido de obter nova data para realização dos procedimentos ou, alternativamente, sua realização por videoconferência, a banca organizadora indeferiu a solicitação com base na literalidade do edital, que veda a segunda chamada para qualquer fase do concurso (item 1.3 do Edital nº 002/2024).

A decisão agravada fundamentou-se na inexistência de direito líquido e certo da candidata, bem como na observância do princípio da isonomia, considerando que os demais candidatos submeteram-se às mesmas regras editalícias.

Todavia, com a devida vênia, razão assiste à agravante, sendo de rigor o acolhimento da tutela recursal de urgência.

A controvérsia ora posta não versa sobre fase eliminatória ou classificatória do certame, mas sim sobre etapas meramente declarativas de verificação de autodeclaração racial e condição de deficiência, cujo escopo é ratificar a condição jurídica alegada no ato de inscrição. Logo, trata-se de procedimentos acessórios, não influindo diretamente no desempenho meritório da candidata.

Nessa linha, a fundamentação da decisão agravada, no sentido de que o acolhimento do pleito da impetrante ensejaria violação ao princípio da isonomia, releva-se destoante do entendimento da jurisprudência dos Tribunais Superiores, que tem reconhecido, em hipóteses análogas, a possibilidade de remarcação da entrevista de heteroidentificação em razão de eventos imprevisíveis e justificadamente comprovados.

É o que se extrai do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“Não se desconhece a existência de precedentes tanto do Superior Tribunal de Justiça como do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de remarcação de provas de concursos públicos em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, nos termos da Repercussão Geral dada no RE 630.733.
No entanto, o caso em tela, embora seja uma etapa do concurso, não trata de disputa entre candidatos, e sim de mera entrevista com objetivo de confirmar a autodeclaração do candidato que concorreu na modalidade de vagas reservadas aos pretos e pardos (fase de heteroidentificação), não comprometendo o resultado das provas objetivas. Logo, deve ser designada nova data para realização de entrevista pessoal de heteroidentificação.”
(STJ - AgInt no RMS 70413/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 08/05/2023, DJe 19/05/2023).

O edital, conquanto revestido de presunção de legalidade, não pode prevalecer de forma cega e desproporcional, suprimindo direitos fundamentais da candidata em contexto absolutamente excepcional
. As normas editalícias visam assegurar a previsibilidade e a segurança jurídica, mas não autorizam a Administração a adotar posturas inflexíveis que desconsiderem o princípio da dignidade da pessoa humana, a razoabilidade e a isonomia material.

Aliás, não se pode admitir que uma cláusula editalícia genérica tenha o condão de penalizar o candidato em situação de impossibilidade real e justificada, em contrariedade ao interesse público maior – que é a escolha do candidato mais apto, considerando o mérito e não o formalismo vazio.

No caso presente, a lesão à agravante é inequívoca e de difícil reparação, pois o não comparecimento injustamente considerado como ausência injustificada poderia excluir a candidata das vagas de cotas para as quais foi classificada, prejudicando de maneira irremediável sua colocação e expectativa de nomeação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
YNGRID DOS ANJOS MONTEIRO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar os termos da decisão lançada no Id n. 12796598, que deferiu a liminar requerida pela parte impetrante, ora Agravante.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar o voto divergente.

É como, respeitosamente, voto.